Tribunal: TJBA
Processo: 8064442-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064442-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: J. G. R. S. F. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO A
O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNE
CIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. CARÁTER PEDAGÓGICO EDUCACIONAL QUE FOGE AO AMBITO CONTRATUAL

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto,
em sede de Agravo de Instrumento,
por JOÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA FREITRAS, representado por sua genitora MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA FREITAS (ID n. 80981001) contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 79220333), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para manter a decisão tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar
se o
agravado deve cobrir acompanhante terapêutico nos ambientes escolar e domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O dever de custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar não incumbe às operadoras de planos de saúde, mas sim às instituições de ensino.

4.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

É dever das instituições de ensino custear o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar
. Dispositivos relevantes citados:
arts
.
1º III, 6º
, da Constituição Federal
, 2º, 3º, 22, 47 do Código de Defesa do Consumidor,

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80052728120248050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2024) (TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80399424820248050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
80
64442-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
JOÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA FREITAS e como Agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto p
or JOÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA FREITAS
(ID n.
8
0981001
), mantendo a
decisão
monocrática

em todos os seus termos.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)